Tribunal: TJES
Processo: 0018537-42.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018537-42.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL JACARENEMA III e outros
APELADO: RENOVA CONSTRUTORA E MANUTENCAO REDIAL EIRELI e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA CONTRATUAL. PERDAS E DANOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Renova Construtora e Manutenção Predial EIRELI contra sentença da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Condomínio Residencial Jacarenema III. A sentença condenou a apelante ao pagamento de R$ 52.244,00 a título de perdas e danos, além de multa contratual de 10% sobre a parte da empreitada não cumprida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa devido ao indeferimento de prova testemunhal; (ii) determinar a quem cabe o descumprimento contratual no que tange ao atraso no pagamento das parcelas; (iii) analisar se houve falha na prestação do serviço que justifique o reconhecimento da responsabilidade civil e do dever de indenizar; (iv) verificar se há contradição na sentença ao determinar a liquidação de sentença e, em seguida, apresentar um valor líquido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar as provas que deseja produzir, não se manifesta no prazo estabelecido, o que configura preclusão, conforme entendimento consolidado do STJ.

O atraso no pagamento das parcelas não configura inadimplemento, pois os boletos foram pagos nas datas de vencimento indicadas pela apelante, que emitiu os mesmos com os respectivos prazos.

A apelante não conseguiu demonstrar que as obras iniciaram no prazo estipulado no contrato, o que evidencia o descumprimento contratual por parte da mesma.

A alegação de que o contrato não previu a execução de reboco no muro não é acolhida, pois a apelante não conseguiu comprovar que o serviço de reboco, realizado anteriormente por terceiro, não foi executado por sua equipe.

Não há contradição na sentença, pois a liquidação determinada visa a aferição do valor devido pela apelante a título de perdas e danos, sendo o valor de R$ 52.244,00 considerado adequado e sem impugnação específica quanto ao seu quantum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, mantendo-se a sentença recorrida.

Tese de julgamento
:

A preclusão ocorre quando a parte não especifica as provas que deseja produzir, apesar de intimada para tanto.

O pagamento das parcelas realizadas nas datas de vencimento indicadas pelo credor não caracteriza inadimplemento.

O descumprimento do contrato é evidenciado quando a parte contratada não comprova o cumprimento dos prazos estabelecidos.

Não cabe alegação de ausência de obrigação de execução de determinada atividade contratual sem a devida comprovação da regularidade do serviço prestado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 6º, VIII; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: AgInt no AREsp 1.411.032/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/09/2019; AgInt no AREsp n. 2.400.403/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/05/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Consoante relatado, trata-se
de apelação cível interposta por
Renova Construtora e Manutenção Predial EIRELI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, que, na
ação de obrigação de fazer
ajuizada pelo
Condomínio Residencial Jacarenema III
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a apelante ao pagamento da quantia de R$ 52.244,00 (cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais), a título de perdas e danos, além de multa contratual de 10% sobre a parte da empreitada não cumprida.

Em suas razões (id. 48305482) a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) houve cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova testemunhal, o que, segundo alega, comprometeu a possibilidade de demonstrar a regularidade da execução da obra; (ii) o contrato celebrado não previa a aplicação de reboco no muro, mas apenas de “chapisco”; (iii) houve descumprimento do contrato pela apelada, na medida em que a primeira parcela, prevista na cláusula 8ª, apenas foi paga nas datas de 05.08.2020 e 28.08.2020, o que implicou atraso no início da obra; (iv) o juízo
a quo
, por meio da sentença recorrida, sinaliza, inicialmente, necessidade de instauração da liquidação de sentença, mas a condena ao pagamento de valor líquido, sendo evidente a contradição existente.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
não merece reforma
.

A controvérsia recursal consiste em decidir (i) se houve cerceamento de defesa; (ii) a quem deve ser atribuído o descumprimento contratual; (iii) se houve falha na prestação do serviço hábil a justificar o reconhecimento da responsabilidade civil e do dever de indenizar.

De início, não viceja a tese de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
arguida pela apelante em decorrência do indeferimento da produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunha.

Isso porque, conforme consta da decisão de id. 435-436, foi determinada a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especificassem as provas pretendidas, sob pena de preclusão, de modo que a apelante, a partir daí, apresentou petições para
(i)
comprovar o cumprimento da tutela de urgência (fl. 438);
(ii)
manifestar-se acerca da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e aos documentos juntados às fls. 403/433 e requerer a gratuidade de justiça (fls. 446-448);
(iii)
reforçar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça, advindo, por meio do id. 32489727, a decisão de saneamento e organização do processo, por meio da qual, dentre outros apontamentos,
foi indeferido o pedido de produção da prova oral pretendida pela apelada/autora.

Veja-se, portanto, que a ora apelante, além do protesto genérico de produção de provas apresentado na defesa, não especificou as provas pretendidas após a determinação exarada pelo juízo
a quo
, operando-se, sobre tal pretensão, a preclusão.

A respeito do tema, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que inexiste “
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, quando instada a especificar provas, a parte agravante fica inerte, nada requerendo
" (AgInt no AREsp 1.411.032/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 30/9/2019).

É nessa toada que o Tribunal da Cidadania, de forma perene, mantém o entendimento de que “
preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
" (AgInt no AREsp n. 2.400.403/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024).

Deste modo, diante da ausência de especificação, no momento oportuno, da prova pretendida,
não há falar em cerceamento de defesa
.

Ultrapassada tal questão,
no que diz respeito à alegação de que o descumprimento contratual partiu da contratante
, sob argumento de que houve atraso no pagamento das parcelas previstas na cláusula 8ª, depreende-se que a referida cláusula assim previa acerca do cronograma de pagamentos,
in litteris
:

Cláusula 8ª A título de prestação de serviço, fica ajustado que a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor total de R$ 41.356,27 ( QUARENTA E UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), conforme o parcelamento abaixo:

R$ 12.406,88 DOZE MIL E QUATROCENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) de entrada, a partir da assinatura do contrato com vencimento para 5 dias no boleto após assinatura do mesmo;

R$ 12.406,88 DOZE MIL E QUATROCENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) com vencimento para 10 dias no boleto bancário após o início da obra;

R$ 3.308,50 (TRÊS MIL E TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) para 30 dias no boleto bancário. R$ 3.308,50 (TRÊS MIL E TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) para 60 dias no boleto bancário;

R$ 3.308,50 (TRÊS MIL E TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) para 90 dias no boleto bancário;

R$ 3.308,50 (TRÊS MIL E TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) para 120 dias no boleto bancário;

R$ 3.308,51 (TRÊS MIL E TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) para 150 dias no boleto bancário.

Nesse particular, conquanto a apelante alegue que a assinatura do contrato ocorreu em 25.07.2020, extrai-se, do seu conteúdo (fl. 34), ter isso se dado em 27.07.2020, deflagrando-se, a partir daí, o prazo para pagamento da primeira parcela, cujo vencimento ocorreria 5 (cinco) dias a partir da assinatura do contrato, e da segunda, 10 (dez) dias após o início das obras.

Entretanto, em que pese ter a apelante alegado o atraso no pagamento por parte do apelado, da leitura dos documentos de fls. 36-37 depreende-se que os boletos emitidos por ela
foram pagos na data de vencimento por ela indicada
, quais sejam, 05.08.2020 e 28.08.2020, não havendo falar, portanto, em inadimplemento, quanto ao pagamento, por parte do apelado.
Daí não ser factível apontar o inadimplemento contratual da apelada em relação ao pagamento das duas primeiras parcelas indicadas no contrato
se foi ela quem emitiu os boletos a indicou as respectivas datas de vencimento
.

Soma-se a isso o fato de que, nas conversas empreendidas, há relevantes indícios de que a síndica do apelado, nos dias 14 e 17.08.2020, questionou o representante da apelante acerca do início das obras (fl. 39), não havendo elementos a indicar tenha sido a reforma iniciada antes das referidas datas, evidenciando-se, como consectário, o descumprimento, por parte da apelante, daquilo que se encontrava disposto na cláusula 11 do contrato, uma vez que não logrou demonstrar que as obras tiveram início no prazo nele estabelecido.

De igual modo, também não merece guarida a alegada inexistência de obrigação de execução de “reboco” no muro, por ausência de previsão no escopo do contrato, uma vez que o instrumento previa, tão somente, a utilização de “chapisco”, deixando a apelante, assim, de constituir provas hábeis, diante do ônus que sobre ela recaía (CDC, art. 6º, inciso VIII), de que referido reboco, por ter sido aplicado em obra anteriormente realizada por terceiro, não fora executado por aquele que, sob suas ordens, se encontrava no canteiro de obras instalado nas dependências da apelada.

Em arremate, no que diz respeito à alegação de que o juízo
a quo
, por meio da sentença recorrida “
remete a liquidação de sentença para se encontrar o valor das perdas e danos, mas em seguida apresentar valor líquido, sem o devido demonstrativo no valor de R$ 52.244,00
”, implicando, “
assim, contradição, obscuridade e prejuízo ao apelante
”, verifica-se que melhor sorte não assiste à apelante.

Ao contrário do que fora alegado no recurso, a liquidação determinada diz respeito tão somente à aferição daquilo que será objeto de incidência da cláusula penal, em decorrência da não execução, pela apelante, da
reforma para a qual foi contratada, não havendo
qualquer contradição quanto à condenação exarada, no valor de R$ 52.244,00 (cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais) “
sem o devido demonstrativo
”. Já quanto ao
quantum
arbitrado, não há
impugnação específica.

Deste modo, considerando todos os aspectos retro assinalados e tendo em conta, ainda, que não fora impugnado, especificamente, o valor arbitrado a título de indenização por danos materiais, não merece retoque a sentença recorrida.

Posto isso,
conheço
do recurso de apelação interposto pela
Renova Construtora e Manutenção Predial EIRELI
e a ele
nego provimento
, para manter incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil majoro para 12% os honorários arbitrados na origem.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)